Tribunal: TJDFT
Processo: 0742954-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. EXAME. TRATAMENTO. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. PROCEDIMENTO. ALTA COMPLEXIDADE. PRAZO. ANÁLISE. CONCLUSÃO. REQUERIMENTO.
1. A Resolução Normativa n. 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) leciona que os exames de ressonância magnética de pelve possuem alta complexidade, notadamente em virtude do alto custo financeiro do procedimento e a qualidade da tecnologia empregada.
2. O art. 3o, inc. XI, da Resolução Normativa n. 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prescreve que a operadora do plano de saúde terá o prazo máximo de vinte e um (21) úteis para a análise e resposta do pedido de exames de alta complexidade.
3. Inexiste cometimento de ato ilícito por parte da operadora de plano de saúde quando o beneficiário questiona judicialmente a demora na análise do pedido de exames sem se atentar para o prazo máximo legalmente previsto para conclusão do requerimento administrativo.
4. Apelação desprovida.